Tribunal: TJDFT
Processo: 0717935-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME NO CURSO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUADA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
I - Mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando as declarações firmes e coesas dos policiais, aliadas às circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram que as porções de cocaína apreendidas se destinavam à difusão ilícita.
II - Inviável a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei no 11.343/2006, quando as circunstâncias da prisão em flagrante, com a apreensão de várias porções de cocaína embaladas individualmente, além da declaração dos réus aos policiais no sentido de que revenderiam o entorpecente, evidenciam que a droga se destinava ao comércio ilícito e não ao mero consumo pessoal. Inteligência do art. 28, § 2o, da LAD.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, ao proporcionar o ganho pecuniário necessário para a mantença do vício.
V - A prática de crime durante o usufruto de liberdade provisória concedida em outro processo é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VII - Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. A jurisprudência nesse sentido foi reafirmada pelo col. STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral.
VIII - Recursos conhecidos e desprovidos.